Tribunal: CARF
Processo: 10680.910765/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910765/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.621 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS SA - USIMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. LANÇAMENTO DE
DIFERENÇA NA APURAÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Estimativas compensadas não homologadas e pendentes de decisão
administrativa definitiva devem compor o saldo negativo, inteligência da
Súmula CARF 177.
Não pode a fazenda pública não reconhecer o direito creditório quando o valor
que compõe o crédito já encontra-se inscrito em dívida ativa, sob pena de
exigir do contribuinte a mesma quantia em duplicidade.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca Felicia
Rothschild, substituída pelo conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910765/2012-43
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

Relatório
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS SA – USIMINAS recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório da
decisão recorrida, a seguir transcrito:
Trata-se de DCOMP mediante utilização de pretenso crédito advindo de “Saldo
Negativo de CSLL” apurado no AC de 2009, no valor de R$23.445.329,29.
2. A DRF analisou o documento apresentado pelo contribuinte através do Despacho
Decisório no 024894878, emitido aos 03/07/2012 e anexado à fl. 403 deste processo.
2.1 Através deste documento a DRF não reconhece como válido o crédito utilizado pelo
contribuinte na DCOMP, considerando a soma das antecipações indicadas neste
documento e a CSLL apurada na DIPJ.
2.2 Todas as antecipações da CSLL indicadas na DCOMP – R$ 23.445.329,29 - foram
confirmadas, contudo, foram insuficientes para extinguir até mesmo a CSLL apurada no
período, no valor de R$ 39.581.866,59.
3. O contribuinte foi cientificado do Despacho exarado pela DRF aos 13/07/2012,
conforme tela à fl. 419. Irresignado, o contribuinte apresentou em 10/08/2012 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 02 a 11, onde, em síntese, argumenta:
3.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade e a
informação de inexistência de litígio judicial acerca do assunto.
3.2 “O Despacho Decisório exarado pela DRF Belo Horizonte confirmou a consistência
do saldo negativo de CSLL registrado tanto nas DCOMP’s como na DIPJ”. No entanto,
as compensações não foram homologadas uma vez que a DRF constatou pequena
inexatidão material nas DCOMP’s transmitidas. Menciona que as informações
constantes do Despacho Decisório não são suficientemente claras acerca da falta
cometida, mas infere que não preencheu adequadamente as fichas referentes ao crédito,
especificamente as fichas “pagamentos” e “estimativas compensadas”.
3.2.1 Informa que consignou na DCOMP “apenas e tão somente, o limite do valor do
saldo negativo a que teria direito, vinculando-o a algumas competências do ano
calendário em que foi apurado”.
3.3 O manifestante esclarece que as antecipações da CSLL do período têm origem em
pagamentos no valor de R$ 8.195.094,60, compensações no valor de R$ 54.682.189,47
e CSLL retida na fonte no valor de R$ 115.418,74.
3.3.1 Tece extensa argumentação acerca da verdade material, propugnando pela
realização de diligência para a comprovação de eventuais créditos do contribuinte não
apontados na DCOMP. Ilustra com acórdão do CARF.
3.4. Por fim, requer o cancelamento do Despacho Decisório e a homologação integral
das compensações declaradas.
4. Considerando os documentos apresentados pelo contribuinte, a DRF encaminha o
presente processo à DRJ, para julgamento da lide.
5. Em síntese, o impugnante se insurge quanto ao procedimento do fisco, argumentando
que a totalidade das antecipações indicadas na DIPJ foi extinta através de pagamentos,
compensações e retenções na fonte. Considerando as alegações apresentadas pelo
impugnante e o litígio instaurado neste processo, o processo foi convertido em
diligência, tendo em vista:
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

• Que a CSLL retida na fonte bem como as receitas que lhe deram origem não podem
ser confirmadas pelos documentos anexados ao processo.
• A existência de auditoria fiscal em curso para o período em análise.
5.1 Considerando o acima descrito, amparada pelo art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, o processo foi convertido em diligência à DRF de origem para:
a) Informar acerca da realização de auditoria fiscal no período em análise (AC 2009), e
o reflexo desta possível auditoria na apuração da CSLL AC 2009.
b) Verificação da efetiva retenção na CSLL no período e o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação.
c) Cientificar o contribuinte acerca das informações prestadas, reabrindo-se novo prazo
para apresentação de manifestação de inconformidade, se for o caso.
d) Demais providências a seu cargo.
6. Em atendimento ao solicitado pela DRJ, a DRF Belo Horizonte/MG, após intimação
ao contribuinte, elaborou a Informação Fiscal à fl. 433, onde, em síntese, esclarece:
• Que em procedimento de “Revisão da Declaração – DIPJ” a CSLL apurada pelo
contribuinte passou de -R$ 23.445.329,29 a -R$ 23.410.836,22. O contribuinte foi
intimado a retificar sua DIPJ.
• O contribuinte obteve rendimentos tributáveis referentes a receitas de prestação de
serviços no mercado interno no valor de R$ 583.945,34, com retenção de CSLL no
valor de R$ 125.579,65. Tais rendimentos e respectivas retenções estão contabilizadas
nas contas contábeis do contribuinte.
• Foi constituído através de Auto de Infração o crédito tributário referente à multa
isolada no valor de R$ 17.246,53, decorrente da insuficiência de declaração e
recolhimento da CSLL-Estimativa nos meses de setembro e outubro de 2009.
• Encontra-se em curso procedimento de auditoria para o contribuinte demandante neste
processo.
7. A Equipe de Fiscalização dos Maiores Contribuintes da 6a RF emitiu a Informação
Fiscal à fl. 439, esclarecendo, em síntese, acerca da auditoria fiscal executada junto ao
contribuinte portador do CNPJ 60.894.730/0001-05:
• O procedimento fiscal executado, objeto do MPF 0600100201300012, teve como
escopo a verificação da tributação dos resultados do contribuinte com as participações
no exterior nos anos de 2008, 2009 e 2010.
• Durante a fiscalização foi publicada a Lei no 12.865/2013, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 627/2013, que no art. 40 estabeleceu benefícios para quitação
de débitos de IRPJ/CSLL relativos a lucros no exterior, mesma matéria do
procedimento fiscal. O contribuinte, optando pelos benefícios estabelecidos na
legislação, protocolou na DRF Belo Horizonte o processo 15504.732231/2013-13
informando a quitação à vista dos débitos de IRPJ e CSLL de 2008 a 2010.
• Mesmo assim, foi lavrado um Auto de Infração de CSLL ao final do trabalho, pois
ainda permanecia a infração de falta de adição ao lucro líquido de lucros obtidos por
algumas controladas da fiscalizada no exterior. O processo administrativo fiscal do Auto
de Infração recebeu o número 10600.720032/2013-42.
8. O Relatório de Diligência Fiscal elaborado pelo SEORT/DRF Belo Horizonte MG à
fl. 480 condensa as informações obtidas, concluindo pela legitimidade da CSLL retida
na Fonte no valor de R$ 115.418,74, informando que o Saldo Negativo de CSLL foi
alterado pelo contribuinte em DIPJ retificadora pelo valor de R$ 23.410.836,22 e não
foi alterado em função da auditoria promovida pelo fisco no processo
10600.720032/2013-42.
9. Na sequência, o processo foi encaminhado à DRJ para conclusão do procedimento.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou parcialmente procedente o pleito em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO.
Havendo o contribuinte apresentado o PERDCOMP, em que se utiliza do mesmo
crédito já desconstituído pelo auto de infração não há como homologar a compensação
efetuada pelo contribuinte pela inexistência da liquidez e certeza desse crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Desde que respeitadas as normas vigentes para a sua utilização, o sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administradas
por aquele Órgão, ressalvadas as contribuições previdenciárias.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Em resumo, a DRJ entendeu por:
• INDEFERIR a realização de DILIGENCIA e a juntada de novos documentos.
• RECONHECER ao contribuinte o direito à utilização do Saldo Negativo de CSLL AC
2009 no valor de R$ 18.247.037,39 na extinção dos débitos cadastrados nas DCOMP’s
em litígio neste processo.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações constantes deste processo,
mediante a utilização do direito de crédito acima reconhecido

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reforçando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- deveria ser aplicado o entendimento da Solução de Consulta COSIT 18/2006, no
sentido de que as estimativas compensadas não homologadas, pendentes de decisão
administrativa definitiva não deveriam ser desconsideradas para o cálculo do saldo negativo
pleiteado;
- não poderia ser glosado o valor devido de CSLL AC 2009, lançado de ofício
após a transmissão da DCOMP., nos seguintes termos (e-fls. 679):
No presente caso, essa condição não se implementou, haja vista a inexistência de
decisão definitiva nos autos do PTA n° 10600.720032/2013-42 (doc. n° 03). Enquanto
não restar confirmado que o valor de R$ 2.170.579,50 deveria compor a CSLL apurada
no período, o valor calculado a título de saldo negativo persiste correto.
Noutras palavras: no momento da apresentação das DCOMPs objeto do presente
processo, o direito creditório da Recorrente (saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2009) não havia sido infirmado por meio do lançamento formalizado nos
autos do mencionado PTA. Dessa feita, naquela época, o direito ao aproveitamento do
saldo negativo se mostrava totalmente hígido.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, com a consequente reforma
do acórdão recorrido para que seja reconhecida a validade das compensações e,
subsidiariamente, a suspensão do pleito até o resultado definitivo do PA 10600.720032/2013-42.
Em Resolução no 1301-000.399, datada de 21 de março de 2017, este colegiado
sob outra composição converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

A diligência assim concluiu:
Na verdade os débitos das compensações discutidas nos processos 10680.911036/2011-
23 e 10680.911035/2011-89 estão cadastrados nos processos 10680.912426/2011-11 e
10680.912425/2011-76 , respectivamente.
O débito do processo 10680.912426/2011-11 ( vinculado ao processo de crédito
10680.911036/2011-23) está extinto por compensação , conforme extrato do processo
obtido no sistema de cobrança Sief/Processo (fls 834/835)
O débito do processo 10680.912425/2011-76 (vinculado ao processo de crédito
10680.911035/2011-89 ) foi , segundo o Despacho Decisório DRF/BHE/Secat/Eqpar
0233/2016, proferido no processo 15504.727358/2015-74 (cópia às fls 830/833) ,
incluído no parcelamento da Lei 12.996/2014, tendo em seguida o contribuinte
apresentado requerimento de quitação antecipada-RQA, nos termos do artigo 33 da Lei
13.043/2014, contemplando tal parcelamento. No entanto, enquanto não realizada pela
Receita Federal a aferição das informações prestadas pelo contribuinte no referido
RQA, não se pode dar por extintos os débitos dele objeto.
Posteriormente, em 22 de fevereiro de 2018 este colegiado sob outra composição
sobrestou o julgamento através da Resolução 1301-000.483:
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

Às e-fls. 862 foi juntado Extrato de Encerramento do parcelamento e os autos
retornaram para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que, após diligência à autoridade fiscal de origem, verificou
através dos documentos colacionados aos autos que as antecipações da CSLL AC 2009
correspondem a:

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

[...]

Com base na diligência realizada e na documentação acostada aos autos, sem
considerar as DCOMPs não homologadas pendentes de decisão administrativas definitivas, a
decisão de primeira instância alcançou um saldo negativo de R$ 20.417.616,89.
Entretanto, teve ainda que levar em consideração, a partir de informações
extraídas dos sistemas informatizados da RFB, que em procedimento de auditoria, o fisco alterou
a CSLL apurada no período e lançou a diferença devida, em trâmite no PAF
10600.720032/2013-42, que após decisão da DRJ resultou na quantia de R$ 2.170.579,50.
Nesse sentido, reconheceu o valor do saldo negativo de CSLL AC 2009 no
montante de R$ 18.247.037,39 (R$ 20.417.616,89 – R$ 2.170.579,50).
Conforme relatado, o recorrente se insurge contra o não reconhecimento das
parcelas das estimativas compensadas não homologadas, pendentes de decisão administrativas
definitivas, rogando pela utilização do entendimento da Solução de Consulta COSIT 18/2006 e
do reflexo da autuação da diferença da CSLL devida no AC 2009 posterior à transmissão da
DCOMP.

ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SCI COSIT 18/2006.
Em relação a utilização das estimativas compensadas não homologadas e
pendentes de decisão administrativa definitiva para comporem o saldo negativo, aplico a recém
aprovada Súmula CARF 177, que possui o seguinte teor:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Não há, portanto, maior discussão relativo a essa questão.

LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE CSLL DEVIDA NO PERÍODO APÓS
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
No que se refere ao lançamento de diferença de CSLL devida no período que teria
sido apurada equivocadamente pelo contribuinte, objeto do PA 10600.720032/2013-42, merece
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.621 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910765/2012-43

destaque que quando do lançamento não houve a recomposição do saldo negativo pela
autoridade fiscal e, em tribuna foi apresentado pelo patrono que o valor aqui discutido já se
encontra inscrito em dívida ativa, veja (e-fls. 871):

No PA 10600.720032/2013-42 a turma ordinária negou provimento ao Recurso
Voluntário e ao Recurso de Ofício que buscava a manutenção integral do lançamento que foi
minorado pela DRJ para o valor de CSLL de R$ 2.170.579,50.
A autoridade fiscal não deve restituir algo que não tenha ingressado nos cofres
públicos, porém, tampouco pode deixar de homologar a compensação pleiteada e exigir crédito
tributário no mesmo valor, sob pena de cobrança em duplicidade para com o contribuinte.
Assim, com base no novo elemento de prova apresentado da tribuna, este relator
alterou o voto exibido em sessão para, acompanhado por unanimidade, reformar a decisão
recorrida, dando provimento ao pleito recursal.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, homologando as compensações pleiteadas.

Lucas Esteves Borges

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital